Tribunal: TJDFT
Processo: 0701044-06.2021.8.07.0002
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. TERMO DE APELAÇÃO. TODAS AS ALÍNEAS. RAZÕES. RESTRIÇÃO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. CONFISSÃO. APLICAÇÃO. REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL.
I – Nas apelações interpostas em processos de competência do Tribunal do Júri é o termo que determina os fundamentos do recurso, segundo o disposto na Súmula no 713 do STF.
II – Não se configura decisão contrária à prova dos autos na hipótese em que o Conselho de Sentença escolhe uma das teses apresentadas em Plenário, que encontra fundamento nas provas coligidas durante a instrução processual. Somente é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão arbitrária, totalmente apartada do acervo probatório.
III – Prevalece na jurisprudência a orientação de que se o réu confessar os fatos, ainda que de forma parcial, extrajudicial, qualificada ou for retratada em juízo, este fará jus à atenuante do art. 65, III, “d” do CP, a qual deve ser integralmente compensada com a agravante da reincidência, caso haja um único registro configurador.
IV – Recurso conhecido e parcialmente provido.